Tribunal: TJMT
Processo: 1021863-46.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021863-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTELA MARIA DA SILVA - CPF: 569.607.191-00 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não há que se falar em reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que, nos termos do art. 1.001, do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2. Não sendo as alegações trazidas pela parte agravante capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
contra a decisão proferida no ID.

148837652, que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art.

932, inciso III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

148837652):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, no processo n.º 1030019-48.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que determinou a intimação da parte exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 93551511 – autos n.º 1030019-48.2021.8.11.0003):

“
Vistos e etc.

Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35302/2020, verifica-se que há fato gerador de 2014, 2015 e 2016, que teve a constituição 14/03/2014, 16/03/2015 e 15/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 06/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Já a CDA n. 35621/2020, verifica-se que há fato gerador de 2014, 2015 e 2016, que teve a constituição entre 14/03/2014, 16/03/2015 e 18/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 06/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, não há que se falar em prescrição da CDA.

Na oportunidade, relata que: “(...) em ambas as CDAs, a primeira notificação do contribuinte ocorreu em 14/09/2018, por meio de AR (ID. 71945457 - Pág. 5 e ID. 71945459 - Pág. 5) e a segunda em 23/05/2019, também por meio de AR (ID. 71945457 - Pág. 9 e ID. 71945459 - Pág. 12). Logo, eis a data da constituição definitiva do crédito. O débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal e efeito suspensivo ativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a prescrição da CDA acima informada, tudo por ser de direito e JUSTIÇA”.

É o relatório.

Decido.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque o ato judicial combatido não tem cunho decisório, pois, em que pese o juízo “
a quo
” ter ventilado a ocorrência de prescrição/decadência, estas não foram decretadas, tampouco o feito foi extinto. Logo, não se enquadra nas hipóteses recorríveis por Agravo de Instrumento.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso
sub examen
, como exposto alhures, o juízo de origem somente despachou concedendo prazo para a parte emendar a inicial.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

RELATORA
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante requer, em síntese, a reforma do
decisum
supramencionado, uma vez que, a seu ver, a decisão objeto do agravo de instrumento interposto possui conteúdo decisório.

Sustenta
que:
“(...)
acatar tal determinação, seria reconhecer que tais créditos, foram alcançados pelo instituto da prescrição, o que não corresponde à realidade dos fatos, por se tratar de ISSQN, imposto sujeito a homologação, sendo constituídos definitivamente por ocasião da notificação do auto de infração, ex vi, Súmula 622 do STJ”.

Argumenta
que:
“nos termos do art. 487 do CPC, as decisões que reconhecem a prescrição são resolutivas de mérito (...)”.

Assevera que
:
“(...)se estamos diante de uma decisão de mérito, não paira dúvidas de que o remédio cabível para o seu reexame é o Recurso de Agravo de Instrumento”.

Salienta, ainda, que:
“
(...)
resta evidenciado a necessidade da análise do Agravo de Instrumento interposto, sob pena de se violar a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e impor ao Município uma decisão de mérito “irrecorrível”
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) A retratação da r. Decisão agravada;

b) Em não havendo juízo de retratação, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que o Agravo de Instrumento seja levado à apreciação do órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática e o total provimento

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT
interpôs, tempestivamente, consoante ID.

155205689,
AGRAVO INTERNO
(ID. 155204163),
por via da qual requer, em síntese, a reforma do
decisum
supramencionado, uma vez que, ao seu ver, a decisão objeto do agravo de instrumento interposto possui conteúdo decisório.

Todavia, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, em que pese os argumentos despendidos no vertente agravo interno, verifica-se que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão combatida.

Isso porque, como já consignado no
decisum
em questão, o ato objurgado não tem
conteúdo ou carga decisória
, pois, embora o juízo
a quo
tenha ventilado a ocorrência de prescrição/decadência, estas não foram decretadas, tampouco o feito foi extinto. Logo, trata-se de
despacho meramente ordinário, contra o qual não cabe recurso, consoante expressa o artigo 1.001, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.
Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.

(N.U 1013118-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar na reforma da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2 - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006310-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a insurgência contra despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC, não há que falar em reforma da decisão monocrática recorrida.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1014790-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)”.

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

(N.U 1003966-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)”. (grifos nossos)

Desse modo, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada.

Nesse mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas no
AgRCiv n.º 1013103-11.2022.8.11.0000
, de Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Erotildes Kneip, no
AgRCiv n.º 1013093-64.2022.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no
AI n.º 1001219-82.2022.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Márcio Vidal e no
AI n.º 1019793-27.2020.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Mario Roberto Kono de Oliveira.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023